Tribunal: TJMT
Processo: 1030649-47.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RICARDO LARROYED DE OLIVEIRA - CPF: 762.438.771-91 (RECORRENTE), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. COBRANÇAS EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPROVANDO OS VALORES MENSALMENTE DESCONTADOS. PROCEDÊNCIA APENAS DE RESSARCIMENTO DO VALOR COMPROVADO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. IMPROCEDENTE.
QUANTUM
ADEQUADO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Reclamada que, compareceu à audiência de conciliação, contudo, deixou de contestar a ação
. A revelia aplicada, impõe a presunção relativa quanto aos fatos alegados pelo autor, entretanto, não induz à procedência do pedido no caso de existirem provas nos autos que demonstrem o contrário do alegado.

2.

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula indenização por dano material e moral, haja vista ter, contratado apólice de seguro de vida no 12114, no ano 2006, que vigorou até o ano de 2020, quando fora cancelada, com vigência anual e renovação automática, sendo, os valores das mensalidades debitadas diretamente em sua conta corrente.

3.

Informa que, depois de efetuar o cancelamento da apólice no mês de maio de 2020, verificou que, desde o ano 2015 as mensalidades do seguro eram cobradas/debitadas de forma duplicada em sua conta corrente, totalizando o montante de R$ 2.509,19 (dois mil, quinhentos e nove reais e dezenove centavos), a ser ressarcido na forma dobrada.

4.

Em sentença, o douto juiz de primeiro grau
julgou parcialmente procedente
os pleitos autorais, condenou o Reclamado
restituir o valor de

R$ 564,04
(quinhentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos),

já na forma dobrada, e ao pagamento de indenização por
dano moral no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais).

5.

Insurgência da parte autora
requerendo a condenação em dano material no valor de R$ 5.018,38 (cinco mil e dezoito reais e trinta e oito centavos), já na forma dobrada, e majoração do dano moral para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6.

A despeito da inversão do ônus da prova e da aplicação da teoria da redução do módulo da prova, a procedência do pedido de indenização por danos materiais, em casos tais, somente comporta acolhimento quando a parte logra êxito em produzir todas as provas que estavam ao seu alcance, bem ainda, quando suas alegações se apresentem verossímeis, levando-se em consideração as regras de experiência comum.

7.

Autora que, anexou apenas faturas dos meses de setembro/2015 (30,20), dezembro/2016 (33,42), janeiro/2018 (34,54) dezembro/2018 (43,31), março/2019 (43,31), janeiro de 2020 (47,05) e maio de 2020 (50,19), comprovando apenas desconto nos valores de
R$ 564,04 (quinhentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos), já na forma dobrada,
não se tratando o dano material de dano presumido. Ademais, tais provas nãos e mostram impossíveis de serem adquiridas pelo consumidor, por se tratarem de extratos de sua conta bancária.

8.

Quantum indenizatório
fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9.

Considera-se que, apesar de ser sido cobrado indevidamente, em dobro, em sua conta bancaria por um serviço de seguro, o mesmo deixou de anexar provas que demonstrem situações constrangedoras ou humilhante que seriam capazes de majorar o valor aplicado.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e improvido.

12.

Condeno o
autor/recorrente
em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021